Tribunal: STF
Processo: MS 39320
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DO PRESIDENTE DO SENADO, DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DO SENADO FEDERAL E DE SENADOR DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INERENTE AOS ATOS QUESTIONADOS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2023, por Anildo Fabio de Araujo contra “o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Luis Inácio Lula da Silva, contra o PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, Rodrigo Pacheco, contra o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DO SENADO FEDERAL, Davi Alcolumbre, contra o SENADOR RELATOR, Veneziano Vital do Rêgo” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante noticia que, “por meio da MENSAGEM n. 34, de junho de 2.023, o Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, INDICOU para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal o advogado CRISTIANO ZANIN MARTINS, com escritório e residência em São Paulo-SP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “A MENSAGEM tramitou no Senado Federal, presidido pelo Senador RODRIGO PACHECO, sendo encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça-CCJ, presidida pelo Senador DAVI ALCOLUMBRE; sendo designado como Relator o Senador VENEZIANO VITAL DO RÊGO” 
(fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, “após breve período, foi marcada a ARGUIÇÃO PÚBLICA do INDICADO PARA O CARGO DE MINISTRO DO STF, no dia 21 de junho de 2.023, ocasião em que alguns Senadores fizeram seus questionamentos, com respostas do Indicado. Após aprovação por maioria na CCJ, no mesmo dia, a MENSAGEM presidencial foi submetida a votação, onde foi aprovada por maioria (58 a 18 votos), demonstrando uma divergência interna dos Senadores, inclusive sobre os requisitos constitucionais: NOTÁVEL SABER JURÍDICO e REPUTAÇÃO ILIBADA (art. 101, da Constituição Federal de 1.988)” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Sustenta que, “assistindo a ARGUIÇÃO PÚBLICA DO SENADO FEDERAL, o Impetrante verificou GRAVE INSEGURANÇA, FALTA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS... e ATÉ ERRO SOBRE TEORIA GERAL DO PROCESSO (confusão entre atividades do Advogado e do Magistrado) em resposta do Indicado/Arguido, já nas primeiras perguntas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “além da falta de NOTÁVEL SABER JURÍDICO, na ‘internet’ constam NOTÍCIAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS, em São Paulo-SP, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, onde o Advogado Cristiano Zanin Martins consta no pólo passivo, como Reclamado, empregador doméstico, que sequer registrou empregadas de sua família, não anotou CTPS, não pagou horas-extras, não respeitou o descanso semanal remunerado de trabalhadoras que, há poucos anos, obtiveram direito ao FGTS (artigo 7º, Parágrafo único)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que “os Senadores (PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, PRESIDENTE DA CCJ, RELATOR NA CCJ...) não questionaram a conduta OMISSIVA e DE EXPLORAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA do INDICADO, mostrando ignorância ou conivência ou até mesmo, condescendência com tais ATOS ILEGAIS, IMORAIS” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer “a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, ‘initio lites’, para SUSPENDER A POSSE DO RECLAMADO, DO MAU EMPREGADOR, NO CARGO DE MINISTRO DO PRETÓRIO EXCELSIOR” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Pede a “concessão de ordem de MANDADO DE SEGURANÇA, CANCELANDO OS ATOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (Mensagem n. 34, de 2023...), DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DO SENADO FEDERAL, O RELATÓRIO INSUFICIENTE DO SENADOR RELATOR, OS VOTOS OBTIDOS NA CCJ E NO PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL, POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não reúne condições mínimas para seu regular processamento neste Supremo Tribunal, por manifesta ilegitimidade ad causam do impetrante. 



    4. É de conhecimento primário que a legitimidade para se impetrar mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.



    Hely Lopes Meireles, por exemplo, anota que “o impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o titular do direito individual ou coletivo para o qual pede proteção pelo mandado de segurança. (…) O essencial é que o Impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não há confundir interesse com direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 68).



    Pelo que se dispõe no art. 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o mandado de segurança é medida judicial que só pode ser utilizada para defesa de direito próprio e direito do impetrante, e não para defender direito potencial, e que apenas poderia eventualmente surgir se afastado aquele a quem o ato apontado como ilegal iria atingir. (…).” (RTJ 120/816, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei) ‘Mandado de Segurança. Não cabe se o ato contra o qual é impetrado não fere direito líquido e certo do impetrante. A ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por Lei (CPC, art. 6º). Impetração não conhecida.’ (RTJ 128/1138, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei)” (MS n. 35.787-MC-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Dje 17.7.2020).



    5. Na espécie, o impetrante não é titular de direito líquido e certo passível de agravo pelos atos apontados coatores. A nomeação pelo Presidente da República e aprovação pelo Senado de indicado ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal não dizem respeito a interesse individual do impetrante, pelo que inviável o uso desta ação mandamental para se alcançarem os pedidos formulados na petição inicial.



    Como realçado, por exemplo, pelo Ministro Roberto Barroso, ao negar seguimento ao Mandado de Segurança n. 37.912/DF, caso análogo ao que se tem nos autos, “a esfera individual de interesses [da impetrante] não será atingida pelo ato de nomeação de Ministro do STF, a ser realizado pelo Presidente da República. Inexiste, portanto, violação a direitos de sua titularidade que a qualifique para a propositura desta demanda. Em rigor, o que a impetrante pretende é a defesa de direitos difusos, de caráter transindividual, natureza indivisível e de titularidade de pessoas indeterminadas. Atuando na defesa de interesses da coletividade, deve ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental” (DJe 20.9.2021). 



    Não se vislumbra, portanto, condição para o prosseguimento da ação do impetrante para pleitear, em nome próprio, pretenso direito que não se afirma no ambiente de direitos subjetivos do impetrante. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.



    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 32.058-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 25.10.2013).



    “Agravo regimental no segundo agravo regimental no mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a reorganização registral da cidade de Manaus/AM. Ilegitimidade ativa dos agravantes.



    Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ato que não lhes fora diretamente dirigido. Precedentes. 3. Julgamento monocrático pelo relator. Recurso manifestamente inadmissível. 
Art. 932, III, NCPC. Possibilidade. 4. Agravo regimental não conhecido” (MS n. 33.232-AgR-segundo-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2017).



    6. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora